Tribunal: TJDFT
Processo: 0750927-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750927-83.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: GIOVANI PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais no 0709336-84.2025.8.07.0019, proposta por Giovani Pereira dos Santos em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254886940 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória requerida pelo agravado, determinando a suspensão imediata dos descontos mensais em folha relativos ao contrato de seguro firmado com o agravante, fixando multa diária de R$ 500,00 por desconto indevido. Na oportunidade, reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, reputando necessária a intervenção judicial para resguardar o consumidor contra cobranças tidas por indevidas e garantir a efetividade da ordem mediante imposição de astreintes. Em suas razões de recorrer (ID 78559172), o agravante sustenta que a decisão impugnada, ao determinar a suspensão das cláusulas contratuais e dos descontos mensais previamente ajustados, afronta o princípio do contraditório e impõe medida de caráter irreversível, pois a interrupção do contrato de seguro acarreta cancelamento definitivo e perda da cobertura. Levanta a possibilidade de negativa de cobertura em caso de sinistro, e aduz que a ordem judicial não observa a proporcionalidade, considerando o valor ínfimo do desconto e a fixação de multa diária excessiva, sem teto. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na regularidade da contratação, formalizada com anuência do consumidor, assinatura eletrônica e biometria facial, além da legalidade do desconto. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da irreversibilidade da suspensão, que implica cancelamento da apólice e perda da cobertura securitária. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a suspensão dos descontos e limitando a multa cominatória. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante interpôs o agravo de instrumento sem que tenha promovido o recolhimento do preparo recursal. Registre-se, ainda, que, em consulta ao sistema PagCustas não fora encontrada guia emitida para este processo. Nesse contexto, não se cogita sobre a deserção do recurso, mas, ao contrário, na incidência da penalidade específica contida no §4o do artigo. 1.007 do Código de Processo Civil, normativo que dispõe com clareza sobre as consequências da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recuso. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão, anota que para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor, em razão da aplicação do §4o do art. 1.007 do CPC. Por fim, o referido autor afirma, in verbis: Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, cabe ao recorrente seu recolhimento em dobro. Registre-se que tal entendimento está em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos seguintes precedentes: Acórdão 1420135, 07228648720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1932906, 0716847-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1932323, 0704588-03.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; Acórdão 1917578, 0737440-53.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024. Pelas razões expostas, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 17:52:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Ed. JusPodivm, 2016, pag. 1662.